Tribunal: TJES
Processo: 5008087-89.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias; CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; Interdição; Liminar
Data de julgamento: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008087-89.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COLHEITA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CAFE LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

ACOMPANHAR O VOTO PROFERIDO PELA EMINENTE RELATORA.

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Colheita Importação e Exportação de Café Ltda
contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (id 16298864) que, no
mandado de segurança
impetrado em face do
Subgerente Fiscal da Subgerência Fiscal de Controle e Monitoramento da Secretaria de Estado da Fazenda do

Estado do Espírito Santo

(nº 5023863-57.2022.8.08.0024), indeferiu o pedido de tutela provisória.

Em suas razões recursais (id 3202216), a agravante narra que a SEFAZ/ES, por meio de decisão administrativa, interditou seu estabelecimento comercial de maneira preventiva, por meio de bloqueio de emissão e recebimento de documentos fiscais da empresa, o que impede o exercício de sua função social. Neste contexto, sustenta a ilegalidade da conduta do Fisco, que se embasou no argumento genérico da existência de “fundada suspeita” de que a empresa perpetraria fraude fiscal, evidenciando o seu caráter leviano e prematuro.

Pois bem. Discute-se, no feito de origem, a legalidade da conduta praticada pelo fisco estadual, consistente em impedir que a impetrante, ora agravante, emita ou receba Notas Fiscais Eletrônicas, o que, na prática, implica a interdição do estabelecimento, impedindo o exercício de sua atividade econômica.

A Instância Primeva, ao apreciar o pedido de concessão de tutela provisória, entendeu que a SEFAZ agiu em estrita observância aos ditames do art. 54-A do RICMS-ES, que expressamente autoriza a imposição preventiva de restrição à emissão e recepção de documentos fiscais diante da constatação de indício ou de fundada suspeita da prática de fraude. Assim, considerando que se trata de mero exercício do poder de polícia administrativo, concluiu pela ausência de probabilidade de direito líquido e certo da impetrante.

Sobre o tema, não desconheço que os Tribunais Superiores possuem entendimento, de há muito pacificado, no sentido da ilegalidade da utilização de sanções políticas como forma de cobrança de tributos ou de coerção para o cumprimento de obrigações acessórias.

Deveras, as sanções políticas são conceituadas pelo eminente Ministro Edson Fachin como sendo as “
restrições estatais no exercício da atividade tributante que culminam por inviabilizar injustificadamente o exercício pleno de atividade econômica ou profissional pelo sujeito passivo de obrigação tributária, logo representam afronta aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e do devido processo legal substantivo
” (RE 647885, Rel. Edson Fachin, julgado em 27/04/2020).

Não se admite que o Fisco adote meios de coerção indireta, que impeçam ou dificultem o exercício da atividade econômica desenvolvida pelo contribuinte, como forma de constrangê-lo ao pagamento do tributo ou ao cumprimento de obrigação acessória.

Com efeito, nossa ordem constitucional não se compadece de restrições ao livre exercício de atividade econômica ou profissional dos contribuintes, sobretudo quando elas não derivam da prevalência, no caso concreto, de outros fins ou valores potencial e axiologicamente sobrejacentes aos direitos restringidos e sim do mero comodismo do ente estatal, que opta por lançar mão de sanções políticas em vez de autuar o contribuinte, compelindo-o a observar os preceitos legais em procedimento adotado no leito do devido processo legal.

Acontece que, na hipótese em apreço, a sanção imposta pela SEFAZ, consistente no bloqueio de emissão e recebimento de notas fiscais, é fruto de uma extensa e analítica investigação fiscal, na qual foram identificados indícios de fraudes, simulação e dissimulação nas operações de compra e venda de café supostamente realizadas pela impetrante.

Com efeito, não há como desconsiderar, por exemplo, que antes de operar com o comércio de café, a atividade desenvolvida pela sociedade empresária estava vinculada, até o ano de 2020, ao setor automotivo. Todavia, após alterar o objeto social para o comércio de café, sua movimentação econômica anual, que anteriormente era de aproximadamente R$ 4.000.000,00 (quatro milhões), passou a atingir valores estratosféricos, chegando a movimentar no ano de 2022 quantia superior a 112 (cento e doze) milhões de reais.

Outrossim, também consta no Termo de Indícios de Fraude e Simulação – TIF (id 339897) que
(i)
no histórico recente de contabilistas prestadores de serviços para a empresa há um alto número de envolvidos com empresas bloqueadas por indícios de fraude, dentre as quais algumas sequer possuem endereços cadastrais, reforçando o caráter de empresas “noteiras”;
(ii)
80% (oitenta por cento) das aquisições da impetrante são de empresas laranjas deste Estado e de outras unidades da federação, que emitiram notas fiscais inidôneas para simular as supostas vendas.

Importante ressaltar que não se está aqui a afirmar que definitivamente houve o cometimento de fraude, mas tão somente que há fundadas razões para justificar a imposição de restrição à emissão e recepção de documentos fiscais, não tendo a impetrante juntado nenhuma prova que demonstre a lisura das operações.

Não se trata, pois, de suspensão da inscrição estadual em virtude de mero descumprimento de obrigação tributária principal ou acessória, mas sim de medida cautelar decorrente da constatação de fortes indícios da prática de fraude e simulação, o que torna legítima a medida adotada pelo Fisco como forma de tutelar o erário.

É dizer, o ato administrativo aqui impugnado não consiste em medida coercitiva, mas sim cautelar, que tem por objetivo precípuo evitar a continuidade da prática delitiva, cuja idoneidade se revela ainda mais pujante quando se tem em mente os valores elevadíssimos da possível fraude fiscal.

Há, pois, robusto acervo probatório a indicar a prática de fraude, de modo que o propósito de evitar lesão aos cofres públicos confere legitimidade ao ato administrativo em apreço, sobretudo ao se considerar que encontra previsão legal no RICMS/ES, senão vejamos:

Art. 54-A. A Sefaz poderá impor, preventivamente, restrições à emissão e recepção de documentos fiscais, nos seguintes casos: [...]

III – diante da constatação de indício ou de fundada suspeita da prática de fraude, simulação, dissimulação ou má-fé do contribuinte.

Bem por isso, ao menos em sede de cognição sumária, não vislumbro nenhuma ilegalidade na conduta da Administração Pública, a qual se deu amparada na legislação vigente que, como visto, autoriza expressamente a restrição à emissão e recepção de documentos fiscais no caso de verificação de indícios de prática de fraude, simulação e dissimulação.

Bem por isso, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
negar-lhe provimento
.

VOTOS VOGAIS

014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO.
DECISÃO QUE
IN
DEFERIU PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA
.
SUSPENSÃO DE
INSCRIÇÃO ESTADUAL. BLOQUEIO DE EMISSÃO E RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS FISCAIS.
FUNDADOS INDÍCIOS DA PRÁTICA DE FRAUDE.
RESTRIÇÃO QUE NÃO CONFIGURA SANÇÃO POLÍTICA.
RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1
)

Discute-se, no feito de origem, a legalidade da conduta praticada pelo fisco estadual, consistente em impedir que a impetrante, ora agravante, emita ou receba Notas Fiscais Eletrônicas, o que, na prática, implica a interdição do estabelecimento, impedindo o exercício de sua atividade econômica.

2
)
Sobre o tema, esta c. Câmara Cível não desconhece que os Tribunais Superiores possuem entendimento, de há muito pacificado, no sentido da ilegalidade da utilização de sanções políticas como forma de cobrança de tributos ou de coerção para o cumprimento de obrigações acessórias. Deveras, não se admite que o Fisco adote meios de coerção indireta, que impeçam ou dificultem o exercício da atividade econômica desenvolvida pelo contribuinte, como forma de constrangê-lo ao pagamento do tributo ou ao cumprimento de obrigação acessória.

3)
Acontece que, na hipótese em apreço, a sanção imposta pela SEFAZ, consistente no bloqueio de emissão e recebimento de notas fiscais, é fruto de uma extensa e analítica investigação fiscal, na qual foram identificados indícios de fraudes, simulação e dissimulação nas operações de compra e venda de café supostamente realizadas pela impetrante.

4)
Não se trata, pois, de suspensão da inscrição estadual em virtude de mero descumprimento de obrigação tributária principal ou acessória, mas sim de medida cautelar decorrente da constatação de fortes indícios da prática de fraude e simulação, o que torna legítima a medida adotada pelo Fisco como forma de tutelar o erário. É dizer, o ato administrativo aqui impugnado não consiste em medida coercitiva, mas sim cautelar, que tem por objetivo precípuo evitar a continuidade da prática delitiva, cuja idoneidade se revela ainda mais pujante quando se tem em mente os valores elevadíssimos da possível fraude fiscal.

5)
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.